Tribunal: TJMT
Processo: 0003461-64.2006.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003461-64.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.252.481-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALMIR REICHERT - CPF: 039.198.289-33 (APELADO), DIEGO JEFERSON KLEIN - CPF: 009.257.279-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ALMIR REICHERT

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – MULTA ADMINISTRATIVA – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO -

PRECLUSÃO DA INSURGÊNCIA RECURSAL – NÃO COMBATIDA QUANDO INTIMADA PELO JUÍZO
A QUO
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que a exequente foi intimada para se manifestar sobre o pagamento do débito executado, bem como requerer o que entendesse de direito e não o fez, operou-se no caso concreto a preclusão temporal, o que implica na manutenção da sentença nos seus próprios termos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ALMIR REICHERT

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da

Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0003461-64.2006.8.11.0041
movida contra
ALMIR REICHERT
,
que julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, afirma que foi juntado comprovante de depósito, porém que tal ato não ensejou a satisfação integral da dívida na medida em que não foi observado o valor integral do débito, isto porque, pela guia de depósito anexada aos autos ID no 47110375, aludido depósito foi realizado em 15/03/2021, no valor de R$ 10.203,57 (Dez mil, duzentos e três reais e cinquenta e sete centavos), ao passo que, na mesma data, a Certidão de Dívida Ativa, ora guerreada,, perfazia o montante de R$ 10.974,81 (dez mil, novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos).

Acrescenta que requereu a transferência do valor depositado, para fins de imputação, e apuração de eventual saldo remanescente, conforme ID no 54447923, porém, referida petição não foi apreciada, extinguindo de plano a execução.

Ao final, pugna pela anulação da sentença. (Id. 92641973)

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. (Id. 92641978)

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ALMIR REICHERT

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
07/03/2006
, a Ação de Execução Fiscal no
0003461-64.2006.8.11.0041
em desfavor de
ALMIR REICHERT
, visando o recebimento de crédito não tributário decorrente de infração ao Art. 12 da Lei Estadual no 7138/99 c/c Art. 17, IV co Decreto Estadual 1959/92, inscrito na
CDA no 000434/06-A

cujo valor alcançava a importância de R$ 1.333,20 (hum mil, trezentos e trinta e três reais e vinte centavos) no ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida em 08/03/2006, sendo determinada a citação do executado.

O apelado/executado, manifestou no dia 14/01/2021, acostando aos autos o comprovante de depósito para quitação do débito, que o fez no dia 13/01/2021.

Pelo Juízo, em 01/04/2021, fora determinado a intimação do apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, id. 92641968.

A Fazenda Pública, no dia 29/04/2021, requer a transferência dos valores depositados para a conta bancária da PGE/MT, com a expedição do respectivo alvará judicial eletrônico de levantamento da verba para fins de imputação do débito executado, e apuração de eventual saldo remanescente, id. 92641970.

Pelo Juízo fora expedido o referido Alvará Judicial e pelo magistrado a quo, no dia 13/06/2021, fora prolatada sentença que julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Observa-se ainda que no dia 23/02/2021, o exequente já tinha plena ciência do valor pago, consoante intimação eletrônica id. 92641967, e poderia a qualquer momento solicitar o abatimento do montante que considera devido e requerer o pagamento do saldo remanescente, pois não o fez.

Precisou ser instado a se manifestar novamente, sob pena de extinção do feito, e ainda na oportunidade, pugnou para apuração do saldo, quando nesta data já deveria tê-lo em mãos.

Partindo dessas premissas, tem-se que operou no caso concreto a preclusão temporal, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA

- JULGAMENTO QUE CONDENOU A PARTE RÉ A ENTREGA DE LENHA NATIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE PROSSEGUIU COM O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO DO MONTANTE CORRESPONDENTE À QUANTIDADE DE LENHA NATIVA IMPOSTA PELO JULGAMENTO - REALIZAÇÃO DE PROVA

PERICIAL

QUE APUROU O VALOR DEVIDO

- IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ À PARTE AUTORA

-

ART. 507 DO CPC/2015 – PRECLUSÃO DAS QUESTÕES HÁ MUITO DECIDIDAS NOS AUTOS E NÃO COMBATIDAS NO TEMPO E MODO OPORTUNOS – LAUDO PERICIAL VÁLIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 507 do CPC/2015 (anteriormente, art. 473 do CPC/1973) é “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

2. Se os questionamentos trazidos pela parte recorrentes se referem às questões já há muito decididas pelo julgador singular, à falta de combate no tempo e modo oportunos, restam preclusas as questões decididas pelo julgador contra as quais a parte interessada não adotou nenhuma medida no interesse de sua reversão.

3. Se o laudo pericial respondeu aos quesitos formulados por ambas as partes, e não havendo comprovação de inaptidão técnica, deve ser mantida sua conclusão. (N.U 0001493-15.2008.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)

Ante ao exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, para ratificar a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022